Tribunal: TJSP
Processo: 1040223-80.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c.c. cancelamento de cartão RMC e pedido de indenização por danos morais. Determinação de cancelamento de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Instrução Normativa INSS n° 28/2008. Abusividade não verificada. Dano moral não configurado. Pedido referente ao seguro prestamista e PAPCARD que não foi objeto da petição inicial. Recurso não

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c.c. cancelamento de cartão RMC e pedido de indenização por danos morais. Determinação de cancelamento de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Instrução Normativa INSS n° 28/2008. Abusividade não verificada. Dano moral não configurado. Pedido referente ao seguro prestamista e PAPCARD que não foi objeto da petição inicial. Recurso não conhecido nesse ponto. Recurso desprovido, na parte conhecida.